Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO. CAPACIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS NÃO ALTERADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 1.699 do Código Civil deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
2. Apesar de o alimentante demonstrar a ocorrência de novo casamento, bem como o nascimento de novo filho, não se verifica, em análise sumária, razões para a imediata redução dos alimentos provisórios, uma vez que existentes elementos a demonstrar, ao contrário, uma relevante e substancial melhora em sua capacidade financeira.
3. O longo período em que prestados os alimentos, inclusive no curso do novo matrimônio e mesmo após o nascimento do filho unilateral, desacompanhado de uma prova contundente da alegada modificação a pior das condições financeiras do genitor de modo a prejudicar o sustento próprio ou de seu atual núcleo familiar, desaconselham uma imediata e abrupta redução substancial da verba alimentar.
4. Prudente aguardar-se a fase de instrução probatória, de modo a possibilitar eventual revisão dos alimentos.
5. Recurso conhecido e não provido.